Tribunal: STF
Processo: HC 236819
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. ESTELIONATO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. SUPOSTOS VÍCIOS DO INQUÉRITO MILITAR E DA DENÚNICA: PRECLUSÃO. REVISÃO DA CONDENAÇÃO: REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 29.12.2023, por Ana Paula Gibson Nunes Mautone, advogada, em benefício de Mariel Pereira dos Santos, contra acórdão do Superior Tribunal Militar na Apelação n. 7000850-44.2020.7.00.0000, pelo qual se confirmou a condenação do paciente pela prática de estelionato militar (caput do art. 251 do Código Penal Militar).



O caso



    2. Consta do processo que, em 10.7.2018, o Ministério Público Militar denunciou o paciente “NILTON ANTONIO LIMA MAUTONE (...) como incurso, por cinco vezes, em continuidade delitiva, nos artigos 251, caput, do Código Penal Militar, combinado com o artigo 71 do Código Penal Brasileiro” (doc. 15).



    3. Em 30.9.2020, o juízo do Conselho Especial de Justiça para o Exército “julg[ou] procedente a denúncia para CONDENAR o réu tenente-coronel do exército Nilton Antonio Lima Mautone, pela prática, por cinco vezes, do crime descrito no art. 251, caput, do Código Penal Militar. Na individualização da pena, considerando as circunstâncias judiciais contidas no artigo 69 do CPM, tratando-se de réu primário e sem antecedentes, a pena-base é fixada no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão para cada um dos cinco crimes, em continuidade delitiva. Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento ou de diminuição da pena, torno[u] definitiva a pena de cada um dos cinco delitos em 2 anos de reclusão. Considerando a regra de unificação do art. 79 do Código Penal Militar, fica estabelecida a pena em 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, sem direito ao benefício do ‘sursis’ e com o direito de apelar em liberdade” (doc. 15).



    4. Na sessão de 20.9.2021 a 23.9.2021, no julgamento da Apelação n. 7000850-44.2020.7.00.0000, interposta pelo Ministério Publico Militar e pela defesa, o Superior Tribunal Militar, por unanimidade, decidiu “rejeitar a preliminar arguida pela Defesa, de incompetência da Justiça Militar para processar e julgar o feito; por unanimidade, em rejeitar a segunda preliminar defensiva, de nulidade processual decorrente de cerceamento da defesa pelo indeferimento de pedidos por diligências documentais; por unanimidade, em rejeitar a terceira preliminar defensiva, de nulidade por cerceamento de defesa pela falta de oitiva das Testemunhas indicadas nas Razões Recursais. No mérito, por unanimidade, em dar parcial provimento ao Apelo defensivo para, ao reformar a Sentença recorrida, absolver o Apelante/Apelado da imputação de estelionato referente ao Ofendido 2º Sargento Paulo do Nascimento Silva, com fulcro no art. 439, alínea ‘a’, do CPPM; em dar parcial provimento aos Apelos ministerial e defensivo para, em relação aos fatos imputados referentes aos Ofendidos TC Marcio Wanderlande de Lima Cauper, TC Sóstenes Cavalcante Castro, Cap José Paulino de Melo e 1º Ten Romis de Oliveira, manter as quatro condenações por estelionato, como impostas na Sentença, porém com refazimento da dosimetria para aumentar a pena-base, na primeira fase, em relação aos quatro delitos, para 3 anos de reclusão; na terceira fase, exasperar uma das penas referentes aos fatos praticados contra TC Marcio Wanderlande de Lima Cauper, TC Sóstenes Cavalcante Castro e Cap José Paulino de Melo, em 1/5, por concurso formal, na forma do art. 70 do CP, a alcançar o tanto de 3 anos, 7 meses e 6 dias; e, ainda na terceira fase, exasperar a pena retro em 1/6, consoante dita o art. 80 do CPM, c/c o art. 71 do CP, ao considerar a ocorrência de continuidade delitiva entre a unidade formada pelos três delitos recém citados e aquele do qual foi Vítima o 1º Ten Romis de Oliveira, a elevar a pena para 4 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão, que se torna definitiva, estabelecido o cumprimento inicial da pena em regimento semiaberto e negada a concessão da suspensão condicional da pena; em deixar de conhecer, no mérito, o Apelo ministerial quanto ao fato referente ao Ofendido 2º Sgt Paulo do Nascimento Silva, porque restaram prejudicados os pedidos recursais em face da absolvição procedida” (doc. 16). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “RECURSO DE APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM) E DEFESA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR INDEFERIMENTO DE PEDIDOS POR DILIGÊNCIAS. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR FALTA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. REJEITADA. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). ESTELIONATO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE.



    I - O caso em tela se enquadra formal e materialmente na hipótese do art. 9º, II, ‘a’, do Código Penal Militar, com configuração de crime militar em razão das sérias implicações que as ocorrências trazem ao meio castrense por envolver Oficiais da ativa, em expediente e no local do trabalho, a praticar e a sofrer estelionato. Preliminar de incompetência da Justiça Militar da União rejeitada.



    II - Não se comprovou nos autos que o indeferimento de pedidos por diligências documentais tenha causado prejuízo à defesa, ademais, a oferta da Denúncia e o processamento da ação independeram totalmente do teor dos referidos documentos. Rejeitada preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa.



    III - Não resta demonstrado o prejuízo pela Parte ou ao processo que ateste a necessidade de nulificação de atos e a reabertura da instrução para oitiva de duas Testemunhas, pois a formalização do indeferimento a quo na Sentença, a extemporaneidade inicial do pedido de oitiva e o parcial suprimento da colheita probatória por meio das atas, tornam clara tal falta de prejuízo. Rejeitada preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa.



    IV - Impõe-se a absolvição do Réu do estelionato supostamente cometido contra um dos militares qualificado como Ofendido na Denúncia, diante da não comprovação da existência de delito praticado, nos termos do art. 439, alínea ‘a’, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), de modo a restar prejudicado o Apelo Ministerial na parte indicada.



    V - O Acusado, a partir da sua posição de Oficial-Superior e carisma, no claro aproveitamento da sua fiabilidade para com os colegas de farda, obteve empréstimos a um negócio que, embora legítimo, era obviamente inviável de ser satisfeito. Os Oficiais amargaram prejuízos financeiros e essas perdas configuraram a obtenção de vantagem pessoal pelo Réu.



    VI - Faz-se necessário o refazimento da dosimetria, com redução da pena estabelecida em Sentença, mediante reavaliação das circunstâncias do art. 69 do CPM na primeira fase, bem como, exasperação de uma das penas diante do concurso formal e considerar a ocorrência de continuidade delitiva entre a unidade formada por três delitos e um quarto delito, na terceira fase.



    VII - Recurso Ministerial conhecido e provido em parte. Apelo Defensivo conhecido e parcialmente provido. Decisão por unanimidade” (doc. 16).



    Rejeitados os embargos declaratórios e de divergência opostos pela defesa, foi interposto recurso extraordinário. A inadmissão do recurso na origem conduziu à interposição do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.413.580. O seguimento foi negado por este Supremo Tribunal, tendo a condenação do paciente transitado em julgado em 24.4.2023.



    5. Contra o acórdão do Superior Tribunal Militar que confirmou a condenação do paciente a defesa impetra o presente habeas corpus.



    Afirma a nulidade absoluta da ação penal, decorrente de vícios provenientes do inquérito policial militar (excesso de prazo na conclusão do procedimento investigativo e desrespeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa).



    Sustenta que a ilegalidade teria “contaminado” a inicial acusatória (que seria inepta), aduzindo que “tanto a denúncia quanto o IPM, foram amparados por meras alegações, sem a efetiva demonstração, não comprovando qualquer indício de crime e firmadas em total desapego à realidade dos fatos”. 



    Alega incompetência da Justiça Militar para processar e julgar a ação penal, pois “incontestável que todos os atos imputados ao paciente foram praticados na esfera particular nunca AFETANDO A ADMINISTRAÇÃO, A HIERAQUIA, A DISCIPLINA, A ÉTICA, A MORAL OU DESEMPENHO MILITAR”.



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “1) Ex positis, requer a concessão monocrática da ORDEM do presente HABEAS CORPUS, LIMINARMENTE, no sentido de que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, em virtude da total incompetência e ilegalidade do processo militar que limitou sua liberdade. 2) Concedida a LIMINAR, requisitadas ou não informações junto à autoridade apontada como coatora, após parecer da DD. Procuradoria, que o presente writ seja levado à sessão de julgamento, mantendo-se a liminar, e se dignem os Preclaros Ministros da Turma Julgadora reconhecer a NULIDADE ABSOLUTA do processo militar em virtude da incompetência e das ilegalidades cometidas no mesmo. 3) Reconhecida a nulidade, forçoso que seja decretada a prescrição retroativa da pretensão punitiva”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Consta do processo que o acórdão pelo qual mantida a condenação do paciente transitou em julgado em 24.4.2023, antes, portanto, da presente impetração.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PARA DEFINIÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 226.422-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido”. (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    8. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, com a posterior instauração de ação penal e a consequente necessidade de confirmação das provas colhidas no inquérito, com a produção de novas provas na instrução processual em juízo (observando-se o contraditório e a ampla defesa), estão preclusos eventuais vícios do procedimento investigativo, não tendo como alcançar a validade da ação penal, especialmente quando já transitada em julgado a condenação, como no caso. Nesse sentido, por exemplo:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADES NO INQUÉRITO: INEXISTÊNCIA E PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Pelo que se tem nas razões apresentadas nos acórdãos das instâncias antecedentes não há embasamento jurídico a sustentar os argumentos expendidos pelo Recorrente, para assegurar o êxito do seu pleito, ausentes fundamentos suficientes para a pretendida anulação do processo-crime. 2. Impossibilidade de reexame de fatos e provas em recurso ordinário em habeas corpus. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirma inviável a anulação do processo penal em razão das irregularidades detectadas no inquérito, pois as nulidades processuais concernem, tão-somente, aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados na ação penal condenatória. Precedentes. 4. O princípio do pas de nullité sans grief exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício. Precedentes. Prejuízo não demonstrado pela defesa. 5. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 134.182, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.8.2016).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. NULIDADE PROCESSUAL. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. VÍCIOS NO INQUÉRITO POLICIAL NÃO ALCANÇA A AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é de que a demonstração de prejuízo, nos termos ‘do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades – pas de nullité sans grief – compreende as nulidades absolutas’. Precedente. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘eventuais vícios formais concernentes ao inquérito policial não têm o condão de infirmar a validade jurídica do subsequente processo penal condenatório. As nulidades processuais concernem, tão-somente , aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados ao longo da ação penal condenatória’. Precedentes” (ARE n. 868.519-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2015).



    9. O mesmo há de ser afirmado quanto à alegação de inépcia da inicial acusatória. A pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal afirmou-se no sentido de que, “quando existe condenação penal motivada por denúncia apresentada pelo Ministério Público, a eventual inépcia da peça acusatória já não mais poderá ser alegada. Em tal situação, impõe-se questionar, se for o caso, a própria decisão condenatória, e não mais a denuncia que a motivou” (Plenário, HC n. 69.416, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 28.8.1992). Nesse mesmo sentido, entre outros:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECLUSÃO DA ARGUIÇÃO DE INÉPCIA. DENÚNCIA: ATENDIMENTO AOS REQUISITOS FORMAIS. IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA PARA ACOLHER A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A arguição de inépcia da denúncia está coberta pela preclusão quando, como na espécie, aventada após a sentença penal condenatória. 2. As questões postas na presente impetração quanto à inépcia da denúncia não foram objeto de exame pela autoridade coatora. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando pela decisão impugnada no habeas corpus não se tenha cuidado de matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. (…) 6. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 133.426, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje de 28.4.2016).



    Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar ausente demonstração de ilegalidade ou teratologia no ato apontado como coator que pudesse ensejar a pretendida declaração de nulidade da ação penal ou a absolvição do paciente.



    10. As instâncias ordinárias examinaram os elementos fáticos do caso e refutaram as alegações defensivas, assentando que a materialidade e autoria do delito estariam comprovadas não somente pelos depoimentos prestados, como pelos documentos e laudos periciais juntados ao processo. No decreto condenatório e no acórdão do Superior Tribunal Militar se tem a conclusão de que a condenação não estaria fundamentada exclusivamente nos documentos e provas colacionados na fase inquisitiva, mas também nos demais elementos de prova colhidos na ação penal sob o crivo do contraditório, não destoando da jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema. Nesse sentido, por exemplo:



    “PROVA – CONTRADITÓRIO. É harmônica com o direito decisão que remete a dados colhidos na fase pré-processual e faz-se baseada em elementos submetidos ao contraditório – artigo 155 do Código de Processo Penal” (HC n. 177.462, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.06.2021)



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. REJEIÇÃO. 1. Os embargos declaratórios não devem ser acolhidos, tendo em vista que o acórdão embargado não incorreu nos vícios a que alude o art. 619 do CPP. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘livre convencimento do juiz pode decorrer das informações colhidas durante o inquérito policial, nas hipóteses em que complementam provas que passaram pelo crivo do contraditório na fase judicial, bem como quando não são infirmadas por outras provas colhidas em juízo’ (RHC 118.516, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Nestes embargos declaratórios, a real finalidade da parte embargante, a pretexto de referir-se genericamente a omissões no acórdão recorrido, é a renovação do julgamento da causa, providência incabível nesta sede processual. 4. Embargos declaratórios rejeitados” (RHC n. 152049-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 13.0.2019).



    11. Na linha da pacífica orientação deste Supremo Tribunal se tem que a adoção de entendimento diverso exigiria o revolvimento do acervo probatório dos autos, procedimento incabível em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO ‘PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF’. ALEGADA CONDENAÇÃO LASTREADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRETENDIDO JUÍZO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O reconhecimento da nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã e se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. 2. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes (...). 3. O juízo condenatório lastreado em outros elementos de prova, além das informações constantes do inquérito policial, guarda consonância com o artigo 155 do Código de Processo Penal. Precedentes: AP 470 EDj-décimos primeiros, Tribunal Pleno, DJe de 10/10/2013; HC 114.690, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 24/6/2013; e HC 93.729, Segunda Turma, rel. min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2014. 4. In casu, restou assentado pelo Tribunal a quo que ‘contrariamente ao que alega a defesa, que a condenação do agravante não teria se dado exclusivamente com base em elementos colhidos no inquérito policial, pela existência de provas confirmadas em juízo sob o crivo do contraditório, como o depoimento da vítima e a perícia atestando a ausência de qualquer tortura do agravante quando em depoimento prestado no inquérito no qual confessou parcialmente a prática do delito, além da apreensão da res em poder do ora agravante’, bem como que ‘infirmar o que ficou consignado pela instância ordinária acerca da condenação do agravante seria procedimento que demandaria o reexame de todo o acervo fático-probatório, o que se revela inadmissível na via estreita do habeas corpus, notadamente nos casos em que a condenação já transitou em julgado, como na espécie’. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: (...). 9. Agravo regimental desprovido” (HC n. 173.709-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.09.2019).



    12. Quanto à suposta incompetência da Justiça Militar para processar e julgar a ação penal, extrai-se do voto condutor do acórdão do Superior Tribunal Militar: 



    “(...) nota-se que as ocorrências se tornaram relevantes à Caserna em virtude do somatório de fatores que as circundam. Quanto a isso, denota-se que a execução dos fatos decorreu entre militares da ativa, enquanto no exercício de funções dos seus cargos, em horário de expediente e em local sujeito à Administração Militar. 



    Da narrativa da Inicial, confirmada em grande medida pelos relatos dos Ofendidos e pelo próprio Acusado em seu interrogatório, parte das negociações, que resultaram no repasse dos valores ora discutidos, ocorreram dentro das áreas da 7ª CSM e do COPESP. Especificamente, é relato comum das Vítimas Paulino, Sóstenes e Cauper, que os três e o Réu se reuniram na sala de serviço de Cauper, justamente para discutir termos referentes aos mútuos: 



    Inquirição do Capitão José Paulino de Melo, na qualidade de ofendido (evento 189 - doc.4-16): [...] que foi abordado pelo Sgt. Nascimento em um dia de expediente, pedindo um dinheiro para empréstimo para um negócio do TC. Mautone; [...]; que no dia seguinte foi abordado novamente, dessa vez pelo tenente-coronel, [...]; que participou da reunião na qual o TC. Cauper estava presente; que Cauper disse que ‘se o Cap. Paulino estava participando, então o negócio proposto pelo réu era sério’. Recorda-se que foi abordado em abril de 2015; [...]; que o empréstimo foi realizado dentro da 7ª CSM [...].’ (Grifo nosso) 



    ‘Inquirição do TC. Sóstenes Cavalcante Castro, na qualidade de ofendido (evento 189 - doc. 17-33): [...]; que em 29 de abril de 2015, enquanto se deslocava da base administrativa para o prédio do comando de operações especiais, foi abordado pelo Sgt. Nascimento e o então TC. Mautone; que eles fizeram uma proposta de empréstimo de dinheiro para o empreendimento deles; que pretendiam complementar o montante de recursos financeiros para comprar uma fazenda em Tocantins; [...]; após a abordagem, foi para o refeitório e lá percebeu que os militares conversavam com o TC. Cauper a respeito do empréstimo e do empreendimento; que depois do almoço recebeu uma ligação de Cauper solicitando sua presença no Batalhão de Apoio, que é uma outra unidade dentro do Complexo do Comando de Operações Especiais; que encontrou na sala do TC. Cauper, o então TC. Mautone, o Capitão Paulino e o Sargento Nascimento, além do próprio Cauper; [...]; que o réu procurou as vítimas dentro das Unidades Militares em horário de expediente e usou o sargento Nascimento para enganá-los. [...].’ (Grifo nosso) 



    ‘Inquirição do TC. Marcio de Lima Cauper, na qualidade de ofendido (evento 189 - doc.42-53): afirmou que foi abordado dentro do COpEsp, durante o horário de almoço, por Mautone, juntamente com o sargento Nascimento, no dia 29 de abril de 2015, para tratar de uma solicitação de empréstimo de recurso; [...].’ (Grifo nosso) 



    ‘Inquirição do sargento Paulo do Nascimento Silva, na qualidade de ofendido (evento 189 - doc.59-66): disse que em meados de fevereiro de 2015 foi abordado pelo tenente-coronel Mautone no ambiente de trabalho, o qual lhe apresentou um projeto imobiliário em Palmas/TO [...]; Disse que abordou Cauper e Sóstenes dentro do quartel (COpEsp); [...]; Informou que as propostas ao Cauper e ao Sóstenes foram dentro do Comando de Operações Especiais, já com relação ao cap. Paulino e ao Ten. Romis, ocorreram dentro da 7ª CSM. [...].’ (Grifo nosso) 



    Portanto, denota-se que as contratações, confirmem-se ou não como estelionatos, não surgiram de pactos entre particulares desconhecidos uns dos outros, em ambiente civil, durante horário livre dos indivíduos. As alegadas Vítimas e o suposto Ofensor se encontraram e se envolveram porque eram militares que se conheciam justamente em virtude do âmbito militar em que trabalhavam, no horário do expediente do serviço e inclusive enquanto fardados, ao que tudo indica. 



    Em um cenário tal qual esse, é certo que reconhecer a incidência na tipicidade indireta do art. 9º, II, ‘a’, do CPM, não é positivismo exegético e simplório, mas sim a percepção de que o caso concreto, mesmo em exame perfunctório, adequa-se à norma retirável do dispositivo legal: configura-se crime militar em razão das sérias implicações que as ocorrências trazem ao meio castrense por envolver Oficiais da ativa, em expediente e no local do trabalho, a praticar e a sofrer estelionato. 



    Nessa esteira, a ofensa criminal ter se originado de mútuos particulares não esvazia a relevância para esta seara especializada. Como descrito, o envolvimento de militares da ativa, em razão dos cargos, e à vista de outros militares (nas Unidades e durante o expediente), torna simples e forçoso o enquadramento na hipótese legal acima citada, ainda mais porque a regra em questão sequer demanda a qualificação de tempo e de local, mas sim e somente a condição do sujeito ativo e do passivo (ambos militares). (...) 



    Pelo exposto, no que concerne à alegada incompetência desta Justiça Militar da União, para processar e julgar os fatos narrados na Denúncia e por compreender que se enquadram à suficiência, formal e materialmente, na hipótese do art. 9º, II, ‘a’, do CPM, vislumbro a configuração de crime militar na situação. Dessa forma, voto pela rejeição da tese de nulidade com fundamento em tal argumento” (doc. 17).



    Não se comprova ilegalidade nos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para manter a competência da Justiça Militar, que não podem ser desfeitos na via eleita pela impetrante. O exame da pretensão da defesa, no ponto relativo à alegação de que os fatos não interessariam à seara penal militar, com a consequente declaração de incompetência da Justiça Militar, também exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em habeas corpus. Confiram-se no mesmo sentido, por exemplo, os julgados: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal Militar. 3. Estelionato previdenciário. Art. 251, § 3º, na forma do art. 80, todos do Código Penal Militar. 4. Competência da Justiça Militar da União. 5. Processamento do recurso extraordinário na sistemática da Constituição Federal, do Código de Processo Civil e do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.362.858- AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.5.2022). 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 290, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão relativa à aplicação do princípio da insignificância. Nesse sentido, veja-se o AI 747.522-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluso. 2. Não ‘prospera o argumento de incidência do art. 28 da Lei n. 11.346/2006. Quanto à matéria, o STF fixou entendimento no sentido da constitucionalidade do art. 290 do Código Penal Militar e da inaplicabilidade da Lei n. 11.343/2006, pelo critério da especialidade, aos casos de competência da Justiça Militar’ (ARE 1.310.573, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente: ARE 1.239.011, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Agravo a que se nega provimento” (ARE n. 1.383.339- AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2022).



    13. Pelos documentos juntados e pelas circunstâncias do caso, não há excepcionalidade a comprovar ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência domi